Tribunal: TJSP
Processo: 1075703-47.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – DESISTÊNCIA – CONTROVÉRSIA ACERCA DA APLICAÇÃO DO §11 DO ARTIGO 85 DO CPC - DESCABIMENTO DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NA HIPÓTESE – PREVISÃO APLICÁVEL SOMENTE QUANDO HOUVER JULGAMENTO DO RECURSO O QUE NÃO ACONTECE NA HIPÓTESE DE DESISTÊNCIA RECURSAL, COMO NO CASO PRESENTE.

RECURSO PREJUDICADO COM HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA